Tribunal: TJMT
Processo: 1020629-83.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020629-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAUANNA DUARTE DE ALMEIDA - CPF: 042.304.051-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DA APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFIGURADA. 2. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INDULTO NATALINO DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 à apelante, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação
a
atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação, por parte
da apelante
,
ao comércio
malsão
, não há como lhe conceder o benefício pretendido.

2. Antes de certificado o trânsito em julgado
da sentença condenatória
para a acusação,
é
impossível
a extinção da punibilidade
da apelante
com lastro no indulto natalino, que deverá ser decretada [se for o caso] pelo
J
uízo da
s

E
xecuç
ões

P
enal,
uma vez
preenchidos os requisitos legais, sob pena de incorrer em supressão de instância.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lauanna
Duarte de Almeida
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1020629-83.2023.8.11.0003
, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, condenando-a pela prática do crime de tráfico de droga (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
apelante, nas razões vistas no ID
201151749
, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 2/3 (dois terços).
Caso aplicada a causa de diminuição de pena, pleiteia a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, II, do Código Penal, em razão
dos efeitos
do
indulto natalino
previsto

no
Decreto
n. 11.302/22.

Nas contrarrazões que estão no ID
201152705
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
205508181
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
201152653
, narra os fatos da seguinte forma:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 11/07/2023, por volta das 11h30min, na residência situada na Rua Vicente Pereira Abreu, esquina com a Rua Agostinho de Figueredo, n. 318, Bairro Jardim Ipê, nesta cidade, a denunciada
LAUANNA DUARTE DE ALMEIDA
, envolvendo seus filhos menores de idade, foi presa em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 08 (oito) porções, perfazendo massa de 2,50 g (dois gramas e cinquenta centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Pericial, ID 123917532.

São dos autos que, após apurar que a denunciada estava realizando a venda de entorpecentes no supracitado endereço, a Polícia Judiciária Civil, em trabalho de monitoramentos, constatou intensa movimentação de usuários, inclusive de crianças, no local.

Colhe-se que, durante a campana realizada no dia 20/06/2023 no imóvel, procedeu a abordagem do usuário H.F.S., que estava com 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, pesando 0,52 g (cinquenta e duas gramas), sendo que, indagado, respondeu que havia comprado de LAUANNA, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma (Autos 349.10.2023.18273, ID 124012567, fls. 58/76).

São dos autos que na data de 29/06/2023, durante nova vigilância, os investigadores de polícia abordaram outro usuário de drogas, L.A.B., após sair da “Boca da LAUANNA”, e, com ele, apreenderam 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, sendo que, indagado, respondeu que havia comprado na casa da denunciada, tendo sido atendido por duas crianças, e que adquire drogas de LAUANNA, há 03 (três) anos.

Diante disso, foi representando e expedido o mandado de busca e apreensão na residência, sendo cumprido no dia e hora supracitados (11/07/2023, por volta das 11h30min), oportunidade em que os policiais apreenderam, na posse da denunciada, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), em diversas cédulas, bem como as referidas porções de pasta base de cocaína, que estavam na janela da cozinha, bem como mais R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, e, outrossim, 02 (dois) aparelhos de celulares, marca Samsung (Termo de Exibição e Apreensão, ID 123918031).

Apurou-se, ainda, que na parede da residência da denunciada estava escrito, com tinta vermelha: “CV TD2. TROPA DA RJJ. NOIS QUE
TÁ
”, evidenciando vínculo da denunciada com a organização criminosa Comando Vermelho, que monopoliza o tráfico de drogas em Rondonópolis.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor, sendo que, interrogada, informou que vendia entorpecentes, em sua residência, há cerca de 09 (nove) meses, e, para tanto, comprava 250 g (duzentos e cinquenta gramas) de cocaína pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), fazia o seu fracionamento em pedras e, depois, revendia cada uma por R$ 10,00 (dez reais), bem como que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas [...]”.

A materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte da apelante, que, como matéria de fundo, postulou
apenas a
aplicação da
causa
redutora de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. E, caso acolhido o pleito da minorante na terceira fase, pleiteou a aplicação do indulto natalino.

Nesse desiderato, para melhor análise do pleito da apelante, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“[...] Na terceira fase, constata-se que não restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 (envolver adolescente), motivo pelo qual afasto a aplicação da majorante, inclusive nos termos da manifestação ministerial. Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Não obstante se tratar de acusada tecnicamente primária,
deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que as provas produzidas evidenciaram que a ré se dedicava ao tráfico de drogas havia meses (pelo menos nove meses, segundo declarou perante a autoridade policial e segundo as declarações policiais), o que revela envolvimento prolongado e reiterado com a atividade criminosa
[...]”
– Destaques no original.

Com relação à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, é cediço que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Vê-se
, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o
j
uízo de primeiro grau justificou a inaplicabilidade da minorante na pena da apelante em razão da sua dedicação
a
atividade
s
criminosa
s
, não merecendo reparo
s,
pois, a
sentença
condenatória.

Com efeito, os investigadores de polícia narraram no Relatório de Investigação n. 2023.13.50776 visto no ID
201151682
que
“chegou ao conhecimento desta delegacia através de denúncia anônima, que na residência situada na rua Vicente Pereira de Abreu, n. 318, esquina com a rua Agostinho de Figueiredo no bairro Jardim Ipê, estaria sendo utilizada por uma mulher, a qual atende pelo nome de
Lauanna
, para a comercialização de drogas”
.

Tendo em vista o teor da denúncia anônima, foi iniciado o monitoramento da residência
indicada
, que resultou na abordagem de dois usuários
:
sendo o primeiro em 20 de junho de 2023 e outro no dia 29 de junho de 2023, os quais confirmaram que adquiriam entorpecentes da apelante, mencionando

que o comércio se estendia por anos.

O
primeiro usuário
que foi
abordado em
20 de junho de 2023
chamado H
ebert França Santos prestou depoimento na
D
elegacia de
P
olícia
, do qual se destaca esta parte:

“[...] QUE é usuário de pasta-base de cocaína há mais de 15 anos;
QUE na data de hoje, por volta das 16h:00min, foi até a uma residência localizada na Rua Joaquim Novaes, esquina com a Rua Agostinho de Figueiredo, no Bairro Vila Ipê, cujo local é um ponto de venda de entorpecentes, popularmente conhecido como "BOCA DA LAUANE";
QUE foi recebido por LAUANE na área interna da residência, ocasião em que pediu uma "pedra" de pasta-base de cocaína pelo valor de R$20,00; QUE LAUANE adentrou na residência e trouxe a pedra; QUE pagou e saiu; QUE após aproximadamente duas ou três quadras da BOCA DA LAUANE, foi abordado por policiais civis, os quais durante abordagem localizaram o entorpecente em uma das mãos do declarante;
QUE comprou entorpecentes na BOCA DA LAUANE em diversas oportunidades;
QUE foi conduzido a esta especializada para esclarecimentos [...]”

–
Destacamos

Luis
Alberto Bastos,
o segundo usuário,
abordado em 29 de junho de 2023,
quando
foi ouvido
na fase policial, afirmou que adquiria entorpecentes da apelante há três anos
, consoante pode ser inferido
destes fragmentos do depoimento da testemunha
:

[...] QUE é usuário de pasta-base de cocaína há 03 anos;
QUE na data de hoje, compareceu na residência localizada na Rua Vicente Pereira de Abreu, 318, Bairro Jardim Ipê, cujo local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes; QUE compra entorpecentes na residência há aproximadamente três anos;

QUE em aproximadamente dez oportunidades comprou drogas de uma mulher magra, estatura mediana, de cor parda, cabelos crespos;
QUE na data de hoje, ao comparecer na residência para comprar entorpecentes, entregou R$20,00 para adquirir duas "pedras" de pasta-base de cocaína à mencionada mulher; QUE ao declarante foi lhe apresentada a fotografia de LAUNNA DUARTE DE ALMEIDA, onde a reconheceu como sendo a mulher que lhe vendeu pasta-base de cocaína por diversas vezes; QUE logo após, duas crianças chegaram e lhe entregaram as duas "pedras"; QUE ao sair, foi abordado por policiais civis, momento em que dispensou as duas "pedras"; QUE os policiais recolheram as "pedras" e conduziram o declarante a esta especializada para esclarecimentos [...]

–
Destacamos.

Depreende-se,
pois
, dos depoimentos dos usuários que a residência da apelante era conhecida como ponto de venda de drogas, local onde o comércio malsão se prolongava
por tempo considerável
. Diante disso, foi autorizada judicialmente a busca domiciliar na
casa de
Lauanna
, resultando na apreensão de 8 (oito) porções de pasta-base de cocaína
,
pesando
2,50g (dois gramas e cinquenta centésimos do grama)
e de R$120,00 (cento e vinte reais)
em dinheiro
.

Por sua vez, a a
pelante
, em seu interrogatório extrajudicial, confirmou a traficância, confessando que vendia
drogas
há 9 (nove) meses
:

“[...]
QUE

indagada se comercializa entorpecentes,
respondeu que confessa que vende há 09 meses em

sua residência;
QUE comercializa, mas também é usuária; QUE o lucro obtido, parte dele, é

usado para manter seu vício; QUE compra pasta-base de cocaína no peso de 250g (duzentos e

cinquenta gramas), pelo valor de R$300,00; QUE fraciona a droga em "pedras" e o resquício vende como "peteca"; QUE cada "pedra" e "peteca" são revendidas ao valor de R$10,00 a

unidade; QUE na data de hoje, por volta das 11h;00min, policiais civis compareceram na

residência a fim de cumprir mandado de busca e apreensão; QUE os policiais indagaram se na

residência havia entorpecentes, onde a interrogada, em princípio negou, porém, um policial

localizou entorpecentes na janela da cozinha; QUE a interrogada relata que acabou confessando

ser a proprietária dos entorpecentes, o qual é usado para a venda e para seu consumo; QUE

também foi localizado o valor de R$120,00 em cédulas de R$20,00, adquiridos da venda de

entorpecentes; QUE indagada de quem adquire entorpecentes, a interrogada requer não delatar,

por temer por sua integridade física
[...]”

Da análise das provas coligidas no inquérito policial, verifica-se

a existência de
uma
fotografia
na
parede da residência da apelante
na qual constam
pichações fazendo menção à organização criminosa “Comando Vermelho”.
É certo
que a foto, por si só, não é capaz de comprovar que
ela
integre a facção criminosa, porém, diante de todo o contexto de uma traficância que perdura por tempo considerável, reforça, ainda mais, a evidência de que
Lauanna

se dedica
a
atividade
s
criminosa
s
, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida.

Corrobora
m
, ainda,
as afirmações postas
até aqui, os depoimentos prestados, em juízo, pelos investigadores
de polícia
Patric Oliveira dos Santos e Márcio Leandro Lowe,
os quais
afirmaram que a venda de entorpecentes por parte da apelante se prolonga
va
por tempo suficiente capaz de comprovar que não se trata de venda habitual, conforme confirmado
pelos
usuários e pela própria apelante [nove meses], a ponto de sua residência ser conhecida como
“
boca da
Lauanna
”.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o conjunto de provas é firme ao demonstrar que
a apelante se
dedicava
ao comércio malsão
fazendo do crime seu meio de vida. Ademais, como é de trivial sabença, a redução de pena pretendida somente pode ser concedida ao agente que preencher todos os requisitos elencados no
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
.
Logo, se todos os requisitos
legais
não foram preenchidos por
Lauanna
, não há como cogitar em diminuição da sua pena.

E, notocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiçadeixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DAO REDUTOR DO §4ª DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NÃO SOMENTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO, MAS PELA EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICARAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Não se desconhece que a matéria em debate foi objeto de apreciação pela Terceira Seção do STJ no julgamento dos
EREsp
n. 1.431.091/SP (
DJe
de 1º/2/2017), que, fundando-se "no mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal" e na interpretação do "princípio da vedação de proteção deficiente", concluiu que inquéritos e ações penais em curso poderiam ser utilizados para aferir a dedicação do agente a atividades criminosas. No entanto, a consolidação de entendimento em sentido oposto nas duas turmas do Supremo Tribunal Federal deu-se em momento posterior, o que foi acompanhado pela Quinta e Sexta Turmas, exigindo observância.

III -

O fato
do
paciente possuir ação penal em curso não foi o único motivo utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a minorante; foram considerados outros elementos para se chegar à conclusão acerca da dedicação do paciente a atividades delituosas (o fato do paciente ser conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas
).

IV - Podem ser considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições - especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa.

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 749.116/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 28/10/2022)
Destacamos

No que concerne
à
extinção da punibilidade
do apelante
, com fundamento no indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022,
é forçoso reconhecer

que a
análise
desse
pleito
, nesta instância revisor
a
, não pode ser
analisada
.

Isso porque, compete ao
J
uízo da
s

E
xecuç
ões

P
ena
is
sopesar o preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão, sob pena de incorrer em supressão de instância. A
demais
disso, deve-se levar em consideração a vedação contida no parágrafo único do art. 9º do Decreto n. 11.302/2022, segundo o qual
“o indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância”
.

Por conseguinte,
antes de certificado o trânsito em julgado
da sentença condenatória
para a acusação,
é

impossível
a extinção da punibilidade
d
a
apelante
, a qual deverá ser decretada [se for o caso] pelo
j
uízo
competen
te
, desde que
sejam
preenchidos os requisitos legais.

Se
isso
não bastasse, no caso em tela, não foi acolhido o pleito
d
a
apelante visando o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, encontrando óbice,
portanto,
no art. 5º do referido
D
ecreto,
segundo o qual somente

“será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a
cinco anos
”
.

Por derradeiro, extrai-se
destes
autos que a sentença foi prolatada em 25 de setembro de 2023, ou seja, após a publicação do indulto pleiteado. Sendo assim,
é impossível a
extensão da benesse à
apelante, notadamente porque um dos requisitos objetivos é ter sido condenado antes do dia 25 de dezembro de 2022.

A
liás,
sobre a aplicação do indulto natalino, este Tribunal de
Justiça decidiu
desta maneira
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INDULTO NATALINO – DECRETO N. 11.302/2022 – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Preenchidos os requisitos contidos no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, e considerando a quantidade e natureza de droga apreendida [254,550g de maconha], aliado à forma com a qual o comércio era realizado, não havendo traços de traficância em larga escala, deve ser conferido à apelante o benefício da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”.

A simples apreensão de balança de precisão e máquina de cartão de crédito – desprovida de qualquer outro elemento concreto extraído dos autos – não demonstra profissionalismo na conduta delituosa empregada pela recorrente a justificar o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

“Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)” [Enunciado Orientativo n. 52].

Antes de certificado o trânsito em julgado para acusação, incabível se mostra a extinção da punibilidade com lastro no indulto natalino concedido pelo Decreto n. 11.302/2022, que deverá ser decretada – se for o caso – pelo juízo da execução penal, desde que preenchidos os requisitos legais, sob pena de se incorrer na malsinada e indesejada supressão de instância.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
N.U 1015391-20.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)
–
D
estacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – PLEITO ALTERNATIVO – FRAÇÃO REDUTORA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIA IDÔNEA PARA MODULAR O PERCENTUAL DE REDUÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 2023 – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA NORMATIVA AO CASO CONCRETO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

A natureza e quantidade da substância ilícita apreendida podem ser usadas, isoladamente, para modular a fração de diminuição, desde que não avaliadas na primeira fase da dosimetria.

As condições descritas nos decretos de indulto natalino são taxativas e exigem cumprimento integral, não sendo passível de interpretação extensiva pelo Poder Judiciário.

Inviável aplicar o indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022 a condenações prolatadas após 25/12/2022, marco temporal fixado pela Presidência da República.

(N.U 1002396-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Lauanna
Duarte de Almeida
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024